Tribunal: TJSP
Processo: 1076813-08.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE (coletivo por adesão). Rescisão unilateral. Beneficiária em tratamento médico de alta complexidade. Raquitismo, doença renal crônica e necessidade de suporte intensivo. Alegações de legalidade da rescisão contratual, ausência de risco iminente à vida da autora e impossibilidade de manter beneficiário único em plano coletivo, sob pena de sanções regulatórias. Descabimento.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE (coletivo por adesão). Rescisão unilateral. Beneficiária em tratamento médico de alta complexidade. Raquitismo, doença renal crônica e necessidade de suporte intensivo. Alegações de legalidade da rescisão contratual, ausência de risco iminente à vida da autora e impossibilidade de manter beneficiário único em plano coletivo, sob pena de sanções regulatórias. Descabimento. Aplicação do Tema 1082 do STJ. Abusividade da rescisão contratual durante tratamento garantidor da sobrevivência ou incolumidade física. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Manutenção do plano até alta médica. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.